Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-81.2023.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002829-81.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WANDERLEY DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 809.415.671-68 (APELADO), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO), SANDRA VIEIRA HORAS - CPF: 012.639.451-20 (APELADO), Município de Guarantã do Norte (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO. IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO POSITIVADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS, CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

4. Os elementos apontam que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais fixados pelo juízo
a quo
deve ser mantido, haja vista que o
quantum
atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1002829-81.2023.8.11.0087 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais a cada requerente, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais), ambos com juros e correção monetária.

Em razões de apelação, o
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
alega preliminarmente o cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo singular proferiu sentença, em julgamento antecipado da lide, sem a indispensável produção de provas, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aduz no mérito que a conduta ilícita foi decorrente da culpa exclusiva do filho dos apelados, que transitava em alta velocidade sem a preparação necessária, vindo a atingir o micro-ônibus. Alternativamente, alega que deve ser reconhecida a culpa concorrente entre os envolvidos para que as responsabilidades sejam divididas e atribuídas na exata medida de suas culpabilidades.

Afirma que o valor da indenização deve ser reduzido para que se adéque aos valores que vem sendo aplicados pela jurisprudência do TJ/MT em casos semelhantes. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto para a reforma da sentença.

Contrarrazões, id. 222860189.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, discorre pela
“ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação de indenizatória por Danos Morais e Materiais no 1002829-81.2023.8.11.0087 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de indenização por danos morais a cada requerente, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais), ambos com juros e correção monetária.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 06/10/2023 o Sr. Wanderley Domingos Dos Santos E a Sra. Sandra Vieira Horas ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de acidente de trânsito que gerou o falecimento de seu filho - Vitor Horas dos Santos de 19 anos - em desfavor MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.230,00 (seis mil duzentos e trinta reais) a título de danos materiais, pelo ressarcimento dos gastos com funeral; e

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada Requerente, a título de danos morais.

O juízo de origem acolheu o pedido inicial, sob o fundamento de que restaram configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do munícipio, restando configurado o nexo de causalidade pelo vídeo da câmara de segurança o Posto de Combustível capturou com clareza o momento da colisão.

Irresignado com a sentença, o Município de Guarantã do Norte apresentou apelação pugnando a reforma da sentença.

É o que merece registro.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede de preliminar aduz o ente municipal apelante que houve cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado da lide e a ausência da produção de prova.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida.

É cediço que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

A questão discutida se refere ao nexo de causalidade entre a conduta do município e a morte do filho dos apelantes, ao que o ente municipal alega que houve culpa concorrente, e o feito foi instruído com os seguintes documentos: i. Boletim de ocorrência; ii. Inquérito policial; iii. vídeo do sistema de vigilância do posto de gasolina próximo ao acidente; e iv. despesas do funeral.

Nesse passo e, de acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à parte ré o encargo de produzir a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pela parte autora, conforme determina do artigo 373, inciso II, Novo Código de Processo Civil.

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial e ante as alegações realizadas na contestação, cabia aos requeridos empreender esforços no sentido de provar que não houve nexo causal, que houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente.

Contudo, a contestação foi apresentada de modo anêmico, sem nenhum indício, quanto mais prova das alegações realizadas.

O Magistrado foi feliz quanto assenta que
“(...) acerca da dinâmica do acidente pode ser observada sem muito esforço pelo vídeo anexado pelo autor ao ID 131203429, onde a câmera de segurança do Posto de Combustível capturou com clareza o momento da colisão, sendo possível averiguar, sem muito esforço, que não houve culpa da vítima, como sustenta o demandado.”

Ora, a realidade não será debelada outra prova, salvo aquela mencionada pelo magistrado. O vídeo da ocorrência é prova cabal da ausência de necessidade de outras provas para se aferir a dinâmica do acidente.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Neste sentido, em razão do vídeo do id. 222860170 reputo desnecessária a produção de outras provas a produção de prova testemunhal desnecessária e inútil a hipótese em análise, ao que
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade do ente municipal requerido, bem como se é o caso de minoração da verba indenizatória por danos morais.

Em breve escorço fático destaca-se que o filho dos apelados, Vitor Horas dos Santos de 19 anos, foi atingido enquanto trafegava pela Rua das Castanheiras, no dia 01/06/2023 por volta das 23h10, por veículo, tipo micro-ônibus, de transporte escolar de propriedade do Município apelante.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Guarantã do Norte, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que
“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

A responsabilidade civil aquiliana, em geral, funda-se em três requisitos, quais sejam: a conduta antijurídica (culposa ou dolosa), o dano e, ainda, o nexo causal entre ambos.

Tal conclusão é extraída da conjugação dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, segundo os quais:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Em se tratando, porém, de responsabilidade do Poder Público pela reparação de danos infligidos aos administrados, como no caso
"sub judice"
, deve-se analisar sob a ótica da responsabilidade objetiva, que dispensa à vítima a prova da culpa do causador do dano.

O ente público, por sua vez, só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Essa conclusão deflui do disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal, que preceitua:
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

De igual forma, o art. 43 do Código Civil de 2002 declara: "
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores dos danos, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
."

Sérgio Cavalieri Filho ensina que "
a atividade administrativa a que alude o artigo 37, § 6o, da Constituição, engloba não só a conduta comissiva como também a omissiva, pelo que merece temperamento aquela parte da doutrina capitaneada pelo insigne Celso Bandeira de Mello (Elementos de direito Administrativo, 2a edição, Ed. RT, p. 344) que sustenta ser subjetiva a responsabilidade da Administração sempre que o dano decorrer de uma omissão do Estado"
(Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição).

Segundo seus ensinamentos, a omissão pode ser genérica ou específica, entretanto apenas a genérica enseja a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva.

Quando a omissão for específica, a responsabilidade é objetiva.

A omissão específica é aquela que decorre da inércia administrativa, ou seja, da ausência de agir do ente público, que lhe era exigível e que propicia a ocorrência danosa.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Município é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo filho dos apelados em Junho de 2023, em que trafegava em uma motocicleta pela Rua das Castanheiras, quando um micro-ônibus de transporte escola do Município de Guarantã do Norte-MT, colidiu com a motocicleta.

Em decorrência do acidente, o filho dos apelados, Vitor Horas dos Santos faleceu de imediato, não resistindo ao impacto da batida.

O ente municipal apelante alega uma culpa exclusiva da vítima por excesso de velocidade, contudo, como devidamente fundamentado pela sentença:
“a conclusão acerca da dinâmica do acidente pode ser observada sem muito esforço pelo
vídeo
anexado pelo autor ao ID 131203429, onde a câmera de segurança do Posto de Combustível capturou com clareza o momento da colisão, sendo possível averiguar, sem muito esforço, que não houve culpa da vítima, como sustenta o demandado.”.

Outrossim, pelas imagens da gravação (id. 222860170) colacionados aos autos é possível observar que o condutor do micro-ônibus converge a esquerda sem atentar que havia outro veículo vindo na mesma pista em mão contrária.

Destaque-se que o motorista do micro-ônibus não fez o uso da sinalização de seta, indicando a sua conversão a esquerda e não se conteve para realizar a conversão. Apenas convergiu, sem qualquer cautela atingindo a vítima.

Por certo que
"antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço"
, conforme estabelece o art. 35 do CTB.

A propósito, "
Age com culpa, na modalidade imprudência, o motorista que, ao efetuar conversão à esquerda, não sinaliza e não emprega as cautelas necessárias antes da manobra, preponderando tal comportamento, para a concretização do acidente [...].
(TJSC, Apelação Criminal n. 2015.061502-7, de Joinville, rel. Des. SÉRGIO RIZELO, Segunda Câmara Criminal, j. 15/12/2015).

Verifica-se que da narrativa do fato pelas partes, aliada ao teor do Boletim de Ocorrência colacionado ao caderno processual e pelo vídeo de segurança do posto de gasolina, se pode afirmar extreme de dúvidas a dinâmica do acidente e a culpa do motorista do micro-ônibus.

Cumpre ressaltar que a legislação de trânsito brasileira reza pela observância ao dever de cuidado objetivo, conforme estabelecem os artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Confira-se:

Art. 28. O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

PAULO ALVES FRANCO leciona que
"todo cuidado é pouco quando se está conduzindo um veículo em via pública. O condutor que executar uma manobra deve dispensar toda a atenção necessária com relação aos demais veículos que o seguem ou o antecedem, isto é, aqueles que trafegam na sua retaguarda e aqueles que trafegam na sua dianteira ou aqueles que o esteja ultrapassando".
(in Código de trânsito brasileiro anotado. São Paulo: Editora J.H.Mizuno, 2004. p. 41).

Portanto, a responsabilidade do acidente recai sobre o motorista do veículo de propriedade do Município, diante da inobservância das regras de tráfego seguro contidas nos arts. 28 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente/exclusiva da vitima, isto porque restou incontroverso que o condutor do veículo dirigiu com imprudência e falta de cuidado.

Assim, agiu com acerto o nobre sentenciante ao reconhecer a responsabilidade civil do apelante e atribuir a este a obrigação de indenizar os danos sofridos.

Igualmente no que tange ao pedido de minoração da quantia fixada a título de danos morais, o pleito não prospera.

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura
in re ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. 1. Ação ajuizada em 14/01/2011. Recurso especial interposto em 11/02/2015 e atribuído a este gabinete em 25/08/2016. 2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento. 3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso. 4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1564955 SP 2015/0267851-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu óbito de um filho jovem.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não há como se aferir o valor exato da dor sentida por quem sofre – e ainda sofrerá – todo o trauma de perder algum ente querido, ainda mais esse sendo seu filho.

Logo, o apelante não apresenta elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo originário, devendo o valor indenizatório ser mantido incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024